Tribunal: TJPA
Processo: 0800156-41.2023.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800156-41.2023.8.14.0144

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

RECORRIDO: JOSE RIBAMAR MENDONCA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. COISA JULGADA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS E PANDEMIA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos referentes à progressão vertical de servidor público. O ente público alega inexigibilidade do título por ausência de avaliação de desempenho, necessidade de exclusão do tempo da pandemia (LC nº 173/2020), impossibilidade de fixação de astreintes e óbice da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir requisitos de mérito (avaliação de desempenho) na fase de cumprimento de sentença; (ii) saber se a LC nº 173/2020 impede a contagem de tempo para aquisição de progressão funcional decorrente de lei anterior; (iii) saber se é cabível a fixação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública; e (iv) saber se limites orçamentários justificam o descumprimento de direitos subjetivos do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigibilidade da progressão funcional foi decidida na fase de conhecimento, operando-se a coisa julgada material. É vedada a rediscussão da lide na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à segurança jurídica e à fidelidade ao título executivo.

4. O STF (Tema 1.137) firmou entendimento de que a LC nº 173/2020 não impede o cômputo de tempo de serviço para fins de aquisição de direitos decorrentes de lei anterior à calamidade pública, limitando apenas o pagamento financeiro durante o período restritivo.

5. O STJ (Tema 98) consolidou a possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) à Fazenda Pública como meio coercitivo para cumprimento de obrigação de fazer, não havendo óbice legal em razão da natureza pública do devedor.

6. O STJ (Tema 1.075) definiu que os limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal não servem de fundamento para o descumprimento de direitos subjetivos de servidores públicos assegurados por lei ou decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

2. A Lei Complementar nº 173/2020 não obsta o reconhecimento de direito à progressão funcional baseado em legislação anterior à pandemia.

3. É cabível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer.

4. É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 37, caput, 169, § 3º; CPC/2015, arts. 139, IV, 502, 507, 508, 509, §§ 1º a 4º, 525, 535, 536, § 1º, 537, 543-C (CPC/73), 1.021, § 1º, 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 1.036; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), arts. 19, 20, 21, p.u., I, 22, I; Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º, IX; Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 9º; Lei Municipal nº 107/2006, arts. 12, II, 13, 14, 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.311.742 RG (Tema 1.137), Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 15.04.2021; STF, RMS 34.044, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28.03.2022; STJ, REsp 1.474.665 (Tema 98), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26.04.2017; STJ, REsp 1.878.849 (Tema 1.075), Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Seção, j. 24.02.2022; STJ, AgInt nos EREsp 1.927.148, Rel. Min. Corte Especial, j. 21.06.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.423.916, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.11.2019; STJ, REsp 1.730.890, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 27.11.2018; STJ, Súmula nº 182; TJPA, Apelação Cível nº 0800107-34.2022.8.14.0144, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 10.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800490-12.2022.8.14.0144, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE QUATIPURU
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Primavera (Termo de Quatipuru)
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE COBRANÇA DAS VANTAGENS DENOMINADA “PROGRESSÃO VERTICAL”
ajuizado por
JOSÉ RIBAMAR MENDONÇA DA COSTA
em face do
recorrente.

Na origem, a demanda versa sobre Ação de Cobrança na qual o servidor público obteve provimento jurisdicional transitado em julgado, condenando a municipalidade a implementar a progressão funcional vertical (nível correspondente aos interstícios de 3 anos de serviço), com fulcro no art. 13 da Lei Municipal nº 107/2006. A condenação abarcou a implementação imediata em folha e o pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, além de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Deflagrada a execução, o exequente acostou a memória de cálculo (ID 29258855) apontando como devido o montante total de R$ 72.993,08 (setenta e dois mil, novecentos e noventa e três reais e oito centavos).

Após intimado, o Município executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 29258860), suscitando a inexigibilidade do título por ausência de avaliação de desempenho, nos termos do art. 20 da Lei Municipal, excesso de execução pela não exclusão do período da pandemia, entre 27/05/2020 a 31/12/2021 da contagem de tempo, por força da Lei Complementar nº 173/2020, bem como a violação às normas orçamentárias.

Em apreciação, o Juízo
a quo
rejeitou a impugnação. Fundamentou que as teses defensivas, notadamente a exigência de avaliação e os limites da LC 173/2020, estariam preclusas por não terem sido arguidas na fase de conhecimento, encontrando óbice na coisa julgada material. Ato contínuo, homologou os cálculos do credor, determinou a expedição de Precatório para o principal e Requisição de Pequeno Valor (RPV) para os honorários, e fixou multa diária para a obrigação de fazer.

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais que a progressão não é automática e depende de avaliação de desempenho, argumentando que o Judiciário não pode suprir a discricionariedade administrativa.

Alega "erro crasso" nos cálculos homologados, aduzindo que o art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020 vedou expressamente a contagem de tempo de serviço para concessão de anuênios, triênios e similares no período de 27/05/2020 a 31/12/2021, devendo este lapso ser decotado do montante exequendo.

Aduz que a implementação do aumento e o pagamento dos retroativos carecem de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), violando o princípio da separação dos poderes e o equilíbrio das contas públicas.

Insurge-se especificamente contra a multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a advertência de crime de desobediência ao gestor, classificando as medidas como desproporcionais, dado que a Fazenda se submete ao regime constitucional de precatórios e não pode ser compelida sob pena de prisão do Prefeito.

Após intimado, o apelado apresentou contrarrazões para pugnar pela manutenção da decisão, alegando que o recurso possui caráter meramente protelatório e que as questões suscitadas já foram superadas pela coisa julgada material formada na fase de conhecimento, inclusive com confirmação por este Egrégio Tribunal e inadmissão de recursos nas instâncias superiores.

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, o
parquet
recomendou o conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia cinge-se à exigibilidade do título judicial que determinou a progressão funcional do apelado, bem como aos critérios de cálculo e à aplicação de multa diária.

1. MÉRITO

1.1. DA COISA JULGADA E PRECLUSÃO

O cerne da irresignação municipal reside na tentativa de rediscutir os requisitos para a concessão da progressão vertical. Ocorre que tal matéria foi exaustivamente debatida e decidida na fase de conhecimento, estando agora protegida pelo manto da coisa julgada material, elencado no art. 502, 507 e 508 do Código de Processo Civil (CPC).

Art. 502.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508.
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

O Município apelante retoma a tese de que a progressão dependeria de avaliação de desempenho. Ocorre que tal discussão é incabível nesta fase processual. O título executivo judicial transitou em julgado reconhecendo o direito à progressão com base no preenchimento dos requisitos temporais e suprindo a ausência de avaliação pela inércia da Administração.

Não pode o Executado, em sede de impugnação ou apelação na fase de cumprimento, pretender alterar o mérito da decisão exequenda. Aplica-se o princípio da fidelidade ao título, vedando-se a rediscussão da lide, em razão da matéria está acobertada pelo manto da preclusão máxima e da coisa julgada material, nos termos do art. 509, §4º do CPC:

Art. 509.
Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

§ 3º O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira.

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

Na fase de Cumprimento de Sentença, a defesa da Fazenda Pública é restrita às hipóteses do art. 535 do CPC, sendo rejeitadas, resta evidente a necessidade do prosseguimento do feito:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução,
podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

(...)

§ 3º Não impugnada a execução ou
rejeitadas as arguições da executada:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal ;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente

(...)

Portanto, o Juízo
a quo
agiu com acerto ao reconhecer a preclusão máxima. Acolher a tese do Apelante seria permitir a eternização do litígio e violar a segurança jurídica.

1.2. DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020 - PERÍODO PANDÊMICO

Quanto à alegação de excesso de execução pela não exclusão do período da pandemia (Lei Complementar nº 173/2020), melhor sorte não assiste ao recorrente.

Primeiro, porque o direito à progressão do servidor decorre de lei anterior à calamidade pública, ou seja, da Lei Municipal nº 107/2006. O art. 8º, inciso IX, da própria Lei Complementar 173/2020 ressalva as vantagens derivadas de
"determinação legal anterior"
, senão vejamos:

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021,
de:

(...)

IX -
contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

(...)

Segundo, o precedente elencado no Recurso Extraordinário (RE) 1.311.742 que originou Tema 1.137 de Repercussão Geral do STF firmou entendimento de que a LC 173/2020 não impede o cômputo de tempo de serviço para fins de aquisição de direitos (anuênios, triênios, licenças), limitando apenas o pagamento financeiro naquele período específico, mas não a aquisição do direito em si.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

(RE 1311742 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021)

Ademais, tratando-se de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado que abrangeu o período questionado sem fazer tal ressalva, prevalece o título executivo.

1.3. DAS
ASTREINTES
(MULTA DIÁRIA)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, através do Recurso Especial (REsp) 1.474.665 e 1.101.725 que originou o Tema Repetitivo 98, consolida no sentido de ser plenamente cabível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, especialmente em demandas que tutelam o direito à saúde.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973.

DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014;

REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor
permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária.

Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.

Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp n. 1.474.665/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 22/6/2017.)

A função das astreintes é superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação, e a particularidade de se tratar da Fazenda Pública não afasta sua incidência.

No caso, a implementação em folha é uma obrigação de fazer simples, cujo descumprimento injustificado afronta a autoridade da decisão judicial. O valor fixado pelo juízo a quo, bem como a advertência sobre crime de desobediência, mostram-se necessárias diante da recalcitrância do Município, servindo como meio de coerção indireta para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Não há, portanto, desproporcionalidade, visto que basta o cumprimento da ordem para que nenhuma multa seja devida.

1.4. DA ALEGAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Por fim, reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores define que limites orçamentários e a Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de escudo para o descumprimento de sentenças judiciais definitivas, conforme expressa exceção contida no art. 19, § 1º, IV, da própria LRF.

Tratando-se de progressão, a norma municipal prevê a concessão de forma automática, independente, portanto, de avaliação de desempenho ou de disponibilidade orçamentária discricionária, uma vez que se trata de direito subjetivo do servidor que preenche o requisito temporal. A omissão da Administração Pública em conceder o benefício configura violação ao princípio da legalidade, nos termos do art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Sobre o assunto, ainda ressalto a existência dos Recursos Especiais (REsp) 1.878.849, 1.878.854 e 1.879.282 que formularam o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim dispõe:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO ESPECIAL DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Recurso especial da parte recorrente em que se discute a legalidade do ato de não concessão de progressão funcional do servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, sob o argumento de que foram superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público.

2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do art. 1.025 do CPC/2015 exige que o recurso especial tenha demonstrado a ocorrência de violação do art. 1.022 do referido diploma legal - possibilitando observar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, bem como inaugurar a jurisdição na instância ad quem, caso se constate a existência do vício do julgado, vindo a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria, o que ocorreu na espécie.

3. A LC 101/2000 determina que seja verificado se a despesa de cada Poder ou órgão com pessoal - limite específico - se mantém inferior a 95% do seu limite; isso porque, em caso de excesso, há um conjunto de vedações que deve ser observado exclusivamente pelo Poder ou pelo órgão que houver incorrido no excesso, como visto no art. 22 da LC 101/2000.

4. O mesmo diploma legal não prevê vedação à progressão funcional do servidor público que atender aos requisitos legais para sua concessão, em caso de superação dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público. Nos casos em que há comprovado excesso, se global ou específico, as condutas que são lícitas aos entes federativos estão expressamente delineadas. Ou seja, há comandos normativos claros e específicos de mecanismos de contenção de gasto com pessoal, os quais são taxativos, não havendo previsão legal de vedação à progressão funcional, que é direito subjetivo do servidor público quando os requisitos legais forem atendidos em sua plenitude.

5. O aumento de vencimento em questão não pode ser confundido com concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, uma vez que o incremento no vencimento decorrente da progressão funcional horizontal ou vertical - aqui dito vencimento em sentido amplo englobando todas as rubricas remuneratórias - é inerente à movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico em razão de ter sido instituído em lei prévia, sendo direcionado apenas aos grupos de servidores públicos que possuem os requisitos para sua materialização e incorporação ao seu patrimônio jurídico quando presentes condições específicas definidas em lei.

6. Já conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequar a remuneração a qualquer título engloba aumento real dos vencimentos em sentido amplo, de forma irrestrita à categoria de servidores públicos, sem distinção, e deriva de lei específica para tal fim. Portanto, a vedação presente no art. 22, inciso I, da LC 101/2002 se dirige a essa hipótese legal.

7. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ao vedar, no art. 21, parágrafo único, inciso I, àqueles órgãos que tenham incorrido em excesso de despesas com pessoal, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, ressalva, de logo, os direitos derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, exceção em que se inclui a progressão funcional.

8. O ato administrativo do órgão superior da categoria que concede a progressão funcional é simples, e por isso não depende de homologação ou da manifestação de vontade de outro órgão. Ademais, o ato produzirá seus efeitos imediatamente, sem necessidade de ratificação ou chancela por parte da Secretaria de Administração.

Trata-se, também, de ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública para sua concessão quando presentes todos os elementos legais da progressão.

9. Condicionar a progressão funcional do servidor público a situações alheias aos critérios previstos por lei poderá, por via transversa, transformar seu direito subjetivo em ato discricionário da Administração, ocasionando violação aos princípios caros à Administração Pública, como os da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.

10. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.

11. A Carta Magna de 1988 enumerou, em ordem de relevância, as providências a serem adotadas pelo administrador na hipótese de o orçamento do órgão público ultrapassar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam, a redução de cargos em comissão e funções de confiança, a exoneração de servidores não estáveis e a exoneração de servidores estáveis (art. 169, § 3º, da CF/1988). Não se mostra razoável a suspensão de benefícios de servidores públicos estáveis sem a prévia adoção de medidas de contenção de despesas, como a diminuição de funcionários comissionados ou de funções comissionadas pela Administração.

12. Não pode, outrossim, o Poder Público alegar crise financeira e o descumprimento dos limites globais e/ou específicos referentes às despesas com servidores públicos nos termos dos arts. 19 e 20 da LC 101/2000 de forma genérica, apenas para legitimar o não cumprimento de leis existentes, válidas e eficazes, e suprimir direitos subjetivos de servidores públicos.

13. Diante da expressa previsão legal acerca da progressão funcional e comprovado de plano o cumprimento dos requisitos para sua obtenção, está demonstrado o direito líquido e certo do servidor público, devendo ser a ele garantida a progressão funcional horizontal e vertical, a despeito de o ente federativo ter superado o limite orçamentário referente a gasto com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista não haver previsão expressa de vedação de progressão funcional na LC 101/2000.

14. Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015:
é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

15. Recurso especial do ente federativo a que se nega provimento.

(REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

A discussão central do Tema 1075 surgiu da frequente negativa de órgãos e entidades da administração pública em conceder progressões e promoções a seus servidores, mesmo quando estes cumpriam todos os requisitos previstos em lei para tal. A justificativa mais comum para essas negativas era a alegação de descumprimento dos limites de gastos com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). Essa situação gerava insegurança jurídica e inúmeras ações judiciais por parte dos servidores, que se viam prejudicados em suas carreiras por um argumento que, para muitos, desconsiderava o caráter de direito subjetivo da progressão.

Em muitos casos, a ausência da progressão decorria da omissão da própria administração em realizar avaliações de desempenho ou em implementar os procedimentos necessários. O STJ reforçou que a inércia do Poder Público não pode ser utilizada para prejudicar o servidor que cumpriu com suas obrigações e requisitos.

A progressão funcional, uma vez preenchidos os requisitos legais e objetivos estabelecidos no plano de carreira, não se trata de um ato discricionário da administração pública, mas sim de um ato vinculado. Ou seja, a administração não tem margem de escolha para concedê-la ou não; ela é obrigada a fazê-lo.

A progressão funcional é um direito subjetivo do servidor público, inerente à movimentação na carreira, e não pode ser confundida com
"concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título"
a que se refere o art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar (LC) n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF). Essa ressalva da própria LRF se aplica a situações como a progressão, que decorrem de determinação legal anterior à situação de excesso de gastos.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA PÚBLICA. VALORES RETROATIVOS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL.REQUISITO TEMPORAL COMPROVADO. REQUISITO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. NÃO SATISFAÇÃO. OMISSÃO NÃO OPONÍVEL PELA ADMINISTRAÇÃO. BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PROTEÇÃO DO SERVIDOR. GARANTIA INDIVIDUAL. JUSTA REMUNERAÇÃO. AVALIAÇÕES PRETÉRITAS. NECESSIDADE. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS OBJETIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE QUATIPURU contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, ajuizada pelo ora Apelado, que acolheu os cálculos, além de determinar que o Ente Executado comprove a implementação total da progressão vertical no prazo estabelecido na sentença, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que acolheu os cálculos.

III. Razões de decidir

3. O direito à progressão funcional, bem como os requisitos necessários para alcançá-la, estão previstos nos artigos 12, II, 13, 14, 20 e 21 da Lei Municipal nº 107 de 2006, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Salários para os Servidores do Município de Quatipuru.

4. O ora Apelado é servidor público Municipal efetivo, exercendo cargo de agente de combate a endemias, desde 23/03/2009, ou seja, há mais de 16 (dezesseis) anos, preenchendo, portanto, o primeiro requisito para a Progressão Funcional Vertical, qual seja, a antiguidade (VI — De quinze anos e um dia a dezoito anos — Nível VI).

5. Contudo, não houve demonstração do segundo requisito para a Progressão Funcional, qual seja a Avaliação de Desempenho do servidor, a qual deveria ter sido feita anualmente pela Administração e não foi cumprida pelo Ente Municipal.

6. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração na Avaliação de Desempenho, tampouco suprimir o requisito legal para determinar o implemento direto da Progressão Funcional.

7. O servidor não pode suportar o prejuízo causado pela ilegalidade da inércia Administrativa, competindo ao controle jurisdicional determinar que a Administração promova as avaliações periódicas retroativas trianuais necessárias às respectivas progressões devidas.

8. A vedação da Lei Complementar nº 173 de 2020, que suspende concessão de vantagens aos servidores públicos até 31/12/2021, não impede a progressão funcional quando esta decorre de previsão legal anterior à calamidade pública, como no caso do Estatuto do Magistério.

9. A jurisprudência desta Egrégia Corte é pacífica no sentido de que a suspensão de progressões previstas na Lei Complementar nº 173 de 2020 não se aplica a direitos adquiridos com base em normas anteriores à sua vigência.

10. A ausência de previsão orçamentária e de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias não impede a implementação da progressão funcional assegurada em lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. A Administração deve planejar seus atos de gestão com base nos direitos previstos no ordenamento jurídico.

11. A decisão recorrida deve ser mantida.

IV. Dispositivo

12. Recurso conhecido e desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 107 de 2006, artigos 12, II, 13, 14, 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.423.916/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 28/11/2019; STJ - REsp n. 1.730.890/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 7/12/2018; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818654-44.2019.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024; TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0804426-25.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800189-31.2023.8.14.0144, Relatora. Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 17/06/2024; TJPA, processo n.º 0800303-04.2022.8.14.0144 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 10/07/2023 a 17/07/2023; TJ-PA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: 0844425-53.2021.8.14.0301, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 31/07/2023; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800129-92.2022.8.14.0144, Relatora Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 30/10/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800107-34.2022.8.14.0144 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/11/2025 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ASTREINTES. RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Quatipuru contra sentença da Vara Única da Comarca de Primavera/PA que, em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança proposta por servidor municipal, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinou a expedição de precatório e RPV para pagamento de principal e honorários ao exequente e seu patrono, fixou multa diária pelo eventual descumprimento da obrigação de fazer relativa à progressão funcional, e autorizou remessa de cópia ao Ministério Público para apuração de eventual crime de desobediência. O Município sustentou a legitimidade da impugnação para veicular matérias de ordem pública, a existência de precedente de suspensão de segurança, inadequação da via eleita para concessão da progressão, excesso de execução, ausência de avaliação de desempenho como requisito para ascensão, violação a princípios constitucionais e risco à economia pública. Requereu provimento do recurso para afastar a obrigação de fazer, anular os precatórios/RPVs, julgar improcedentes os pedidos, ou subsidiariamente readequar os valores executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelação observa o princípio da dialeticidade recursal, especialmente quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão da execução com base em precedente da Presidência do Tribunal; (iii) determinar se a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e a fixação de multa por descumprimento da obrigação de fazer se mostram legítimas; (iv) avaliar a possibilidade de responsabilização do agente público por crime de desobediência em caso de descumprimento de ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.021, §1º, do CPC, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida; a ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso na parte respectiva, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJPA.

4. O Município limitou-se a reiterar argumentos já rejeitados na impugnação ao cumprimento de sentença, sem atacar os fundamentos centrais da decisão, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade e inviabilizando o conhecimento do recurso em tais capítulos.

5. A alegação de suspensão da execução com base em precedente da Presidência do Tribunal não se sustenta, pois a decisão de suspensão perdeu eficácia após o trânsito em julgado da sentença, conforme o art. 4º, §9º, da Lei 8.437/92 e ato da própria Presidência, inexistindo óbice ao regular prosseguimento da execução.

6. A impugnação ao cumprimento de sentença, prevista no art. 525 do CPC, somente admite matérias não alcançadas pela coisa julgada ou de ordem pública superveniente; no caso, todas as questões já haviam sido apreciadas na fase de conhecimento, sendo vedada a rediscussão nesta fase executiva, sob pena de violação à coisa julgada e litigância protelatória.

7. A fixação de multa diária (astreintes), prevista no art. 537 do CPC, constitui medida legítima e adequada para compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, não possuindo natureza indenizatória ou de crédito alimentar, mas apenas caráter coercitivo, observando proporcionalidade e teto máximo.

8. A previsão de remessa de cópia ao Ministério Público, caso persista o descumprimento da ordem judicial, decorre do art. 536, §1º, do CPC e não configura juízo antecipado de culpa, mas mera observância do devido processo legal e do sistema de responsabilização múltipla previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do recurso nessa parte.

2. A suspensão da execução por decisão da Presidência do Tribunal perde eficácia após o trânsito em julgado, devendo ser observado o regular prosseguimento da execução.

3. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e a fixação de multa diária (astreintes) por descumprimento de obrigação de fazer são legítimas, desde que observados os limites legais e a coisa julgada.

4. A previsão de remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual crime de desobediência não implica sanção automática, constituindo mero encaminhamento para análise nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 502, 525, 536, §1º, 537, 139, IV e 1.021, §1º; Lei 8.437/1992, art. 4º, §9º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 182; STJ, AgInt nos EREsp nº 1927148/PE, Rel. Min. Corte Especial, julgado em 21/06/2022; STF, RMS nº 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 28/03/2022; TJPA, ApCiv nº 0026766-74.2015.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, julgado em 06/02/2024; TJPA, ApCiv nº 0801060-15.2024.8.14.0051, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, julgado em 21/01/2025; TJPA, ApCiv nº 0801971-96.2023.8.14.0201, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 26/05/2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800490-12.2022.8.14.0144 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025 )

Diante do exposto, não havendo qualquer vício na sentença que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos em estrita obediência ao título executivo judicial, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada inalterada, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/03/2026